Tribunal: TJDFT
Processo: 0734922-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto KIRTON BANK S.A contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta SisBajud, nos seguintes termos: “Anotada a citação editalícia (ID 35667644). A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera, com ose observa no ID 63152573, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da certidão de ID 118765883”. Opostos Embargos de Declaração, conforme ID. 205848486 dos autos principais, o recurso restou rejeitado ao ID 205917842. Em suma, o agravante defende a possibilidade de repetição da pesquisa no sistema SISBAJUD, tendo em vista o decurso do tempo que afirma superar 4 anos, e a impossibilidade do agravante de indicar bens penhoráveis. É a suma do necessário. Prima facie, verifico que o recurso se revela carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto interposto fora do prazo legal, em consequência da intempestividade dos embargos declaratórios que lhe precederam. De acordo com o §5o do artigo 1.003 c/c 1.015 do CPC, o agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de quinze dias úteis. Embargos de declaração devem ser opostos no prazo de cinco dias úteis e interrompem o prazo para a interposição de recurso (art. 1.023 e art. 1.026, CPC). Sabe-se que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso, a teor do art. 1.026 do CPC. Todavia, opostos de forma extemporânea, não têm o condão de interromper o prazo recursal, tal como ocorre na espécie. Na hipótese, embora o Agravante sustente a tempestividade do presente recurso, conforme consulta ao sistema PJ-e da Primeira Instância, a ciência da decisão agravada, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens no sistema SISBAJUD, se deu em 17.07.2024. Sendo assim, o prazo final para oposição de Embargos de Declaração contra a referida decisão se ultimou em 24.07.2024. Contudo, os embargos de declaração foram opostos na data de 30.07.2024, sendo, pois, intempestivos. E uma vez intempestivos, sua oposição não tem o condão de interromper o prazo para a interposição de outros recursos. A propósito, cito: “(...) 2. Este Tribunal Superior possui o pacífico entendimento de que os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) [EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2016, DJe 4/11/2016]” (AgInt no REsp n. 1.927.677/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 6/10/2021) Assim, considerando que os Declaratórios opostos na origem não interromperam o prazo para recorrer da decisão, o prazo legal de quinze dias úteis para interposição de Agravo de Instrumento findou em 07.08.202, entretanto, o presente recurso foi interposto somente em 22.08.2024, restando patente sua intempestividade. Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONVERSÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INCOMPATÍVEL. DECISÃO COLEGIADA. QUESTÃO SUSCITADA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA. 1. Na forma do art. 1.023 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias e, sendo tempestivos, interrompem o prazo para interposição de outros recursos (art. 1.026); 2. Na espécie, são os embargos de declaração intempestivos porque opostos em prazo superior ao legalmente previstos, não sendo possível, por absoluta impropriedade, sua conversão em agravo de instrumento, já que inadmissível esta espécie recursal contra decisões colegiadas; 3. Analisada de ofício e oportunamente rejeitada a questão relativa à intempestividade do agravo de instrumento interposto pelo embargado; 4.O fato de os embargos de declaração serem intempestivos, por si só, não induz má-fé da embargante na interposição do recurso, razão porque indevida a aplicação de multa pleiteada em contrarrazões; 5. Embargos Não conhecidos. Conhecido de ofício da questão relativa à intempestividade do agravo de instrumento para rejeitá-la”. (Acórdão 1297948, 07198390320208070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “PROCESSO CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. ARGUMENTOS RELACIONADOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E RESPECTIVAS CONTRARRAZÕES. RECURSOS PREJUDICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Agravos internos prejudicados. 2. "( ) os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) [EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2016, DJe 4/11/2016]" (AgInt no REsp n. 1.927.677/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 6/10/2021). 3. Da consulta ao diário de justiça eletrônico extrai-se a informação de que a decisão interlocutória pela qual deferida a penhora do crédito do agravante foi disponibilizada em 11/10/2023 e publicada em 16/10/2023 (dia útil seguinte em razão da suspensão dos prazos nos dias 12/10/2023 e 13/10/2023 ? sem expediente forense). Assim, 17/10/2023 foi o termo inicial para oposição dos embargos de declaração, prazo que se findou em 23/10/2023 (5o dia útil), dia em que o sistema PJe não apresentou indisponibilidade. Os embargos de declaração foram opostos pela agravante em 24/10/2024, sendo, pois, intempestivos. E uma vez intempestivos, a sua oposição não tem o condão de interromper o prazo para a interposição de outros recursos, razão por que também intempestivo o agravo de instrumento interposto somente em 20/11/2023. 4. Agravo de instrumento não conhecido. Agravos internos prejudicados”. (Acórdão 1873448, 07494032220238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO PARA RECURSO INTERROMPIDO. TEMPESTIVIDADE. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ÚNICA PARA O PROCESSO. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL. RATEIO ENTRE OS VENCEDORES. EFETIVO TRABALHO DO ADVOGADO. 1. A regra definida no artigo 1.026 do Código de Processo Civil, segundo a qual os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso, somente é afastada quando os embargos de declaração são intempestivos ou manifestamente inadmissíveis, sem qualquer apontamento de vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. Precedentes. (...) 4. Apelação conhecida e provida”. (Acórdão 1850558, 07024123620208070018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre ressaltar que o fato de os embargos declaratórios terem sido julgados na origem, ainda que intempestivos, não se presta a afastar a conclusão de que o recurso não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do agravo de instrumento. Assim sendo, diante da interposição extemporânea do recurso, impõe-se o não conhecimento dele À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso, ante sua manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator